Tribunal: TJES
Processo: 5005480-38.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005480-38.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA TERRA FREITAS e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005480-38.2020.8.08.0012

RECORRENTE
S
:
NATHALIA TERRA FREITAS e outro

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA
ANULADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
.

RELATÓRIO

NATHALIA TERRA FREITAS e outro
interp
useram
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM. Juíz
de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Cariacica
, nos autos
da ação
movida
pelas recorrentes
em desfavor
do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou: “
Isto posto, inviabilizada a sequência do feito perante os juizados especiais, em razão da complexidade da causa, JULGO EXTINTO este processo, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 51, inciso II c/c art. 3º, da Lei 9.099/95
”.

Em suas razões recursais (
ID. 2509368
), a Recorrente
pugna pela reforma da sentença a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, diante da responsabilidade do banco pela fraude. Aduz que “
o valor entrou no Banco Requerido, tendo em vista que o boleto foi emitido com sua bandeira, dando segurança às autoras para efetuar a operação. Sendo vítimas de golpe, de estelionatários que devem ter aberto conta em nome dos terceiros, há responsabilidade civil da instituição financeira
”.

Contrarrazões
ao ID. 2509372
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Entendo como nula a sentença proferida, posto que se trata de mera ação de reparação de danos, por suposta falha na prestação de serviços do agente financeiro, sem que seja necessário, sequer, quebra de sigilo bancário (a informação pretendida pela autora resta trazida espontaneamente na contestação às fls. 03 do ID 2509348), possuindo razão o recorrente da simplicidade da análise do feito.

Dito isso, de início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação da autora de que estelionatários devem ter aberto conta em nome dos terceiros junto à instituição e que, por isso, a ré seria responsável pela restituição dos valores.

Veja que a autora sequer comprovou, nos autos, por meio de qual sítio eletrônico efetuou a compra do suposto celular, ou mesmo apresentou o e-mail em que supostamente recebeu os boletos para pagamento.

Tudo leva a crer, por regra de experiência, que a recorrente fora vítima da prática de um golpe onde o próprio consumidor entra em sítio eletrônico duvidoso, muitas vezes com nome, interface e URL parecidos com o de um site real e confiável, e digita seus dados pessoais, confirmando uma série de informações sensíveis e selecionando produto para compra. Finalizada a falsa compra, o falsário encaminha boleto fraudulento para pagamento, valor que é direcionado para a conta de um suposto estelionatário.

Saliento que a autora, por iniciativa própria, acessou site duvidoso para impressão de boleto, não tendo agido com a esperada cautela; agiu com desídia, ainda, ao não verificar junto à empresa recorrida a autenticidade do documento antes de realizar o pagamento, não se atentando à possibilidade de fraudes.

Há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto (ID. 2509283), mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrente, eis que a recorrente não demonstrou nos autos que efetivamente realizara a compra no ambiente virtual seguro da vendedora, e não um sítio malicioso que é utilizado pelos falsários para dar início ao ardil.

Da mesma forma, não pode ser o banco recorrido responsabilizado por omissão pela fraude, eis que o mesmo não tinha como saber, previamente, que a conta bancária aberta por terceiro, assim como a utilização de seus serviços seriam voltados para a prática de fraude.

Na prática, o falsário utiliza de um boleto verdadeiro, em seu benefício, e faz inserir os dados falsos, situação essa que refoge por completo a esfera de atuação do banco, ainda mais que o consumidor faz o pagamento, com total descuido, sem se atentar para o real beneficiário.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há como responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que fez a compra em sítio eletrônico falso sem se certificar da sua autenticidade, recebendo e pagando boleto ideologicamente falso, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso (o boleto original fora adulterado pelo falsário e não pelo agente financeiro recorrido).

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)